Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-84.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013835-84.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JHONES ALVES BARAUNA - CPF: 038.197.581-94 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO DE FURTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 155, §2º, DO CP. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVA
. RÉU COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS INDICATIVOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA DE 1/3. RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DO CONCURSO MATERIAL PARA CONCURSO FORMAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. PENA FINAL REAJUSTADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDOS. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta por réu condenado definitivamente pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP e art. 244-B do ECA, com vistas ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §2º do art. 155 do CP, por entender preenchidos os requisitos legais, com consequente redimensionamento da pena imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o réu preenchia os requisitos para a aplicação da especial diminutiva do “furto privilegiado”; (ii) se o valor da coisa subtraída pode ser considerado pequeno para os fins do §2º do art. 155 do CP; e (iii) qual o percentual adequado da causa de diminuição da pena.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é cabível para correção de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4. No caso, o réu é tecnicamente primário, e os bens subtraídos foram avaliados em valor inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, preenchendo, pois, os requisitos objetivos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena descrita no §2º do art. 155 do CP.

5. A despeito da primariedade, as demais condenações criminais posteriores, algumas por fatos anteriores ao delito de furto em apreço, justificam a aplicação da fração mínima redutora de 1/3.

6.

A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

7.

Não havendo prova da existência de desígnios autônomos entre a prática do crime de corrupção de menor e o de furto qualificado, há que ser reconhecido o concurso formal próprio entre eles, já que mediante uma só conduta a recorrente praticou duas infrações penais
, providência a ser tomada de ofício porque a ilegalidade se afigura manifesta.

8. Reduzida a pena do crime de furto qualificado pela causa especial do §2º do art. 155 do CP, com novo cômputo da pena final no concurso formal com o crime de corrupção de menor.

9. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos.

IV. Dispositivo e tese

10. Revisão criminal parcialmente procedente, com providência
ex officio.

Tese de julgamento: “1. Preenchidos os requisitos legais do §2º do art. 155 do Código Penal, é cabível o reconhecimento da figura privilegiada mesmo na hipótese de furto qualificado. 2. A fração de diminuição da pena pode ser fixada no mínimo legal quando presentes registros de reiteração criminosa, ainda que não configurem reincidência. 3.
Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de
furto
e corrupção de menor (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menor se dado em razão da prática do delito patrimonial.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §2º, 69 e 44; CPP, arts. 621, I, e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 711.076/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14/11/2022, DJe 24/11/2022; STJ, AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 23/06/2020, DJe 30/06/2020; TJMT, IUJ 1011126-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JHONES ALVES BARAUNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
JHONES ALVES BARAUNA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença
proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT na ação penal n.

0001977-83.2016.8.11.0034, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no

art.
155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal
e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à pena privativa de liberdade total de

03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, mais o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Resumidamente, alega o revisionando que o
não reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no §2º do art. 155 do Código Penal
contraria o texto expresso da Lei
, caracterizando manifesta injustiça na dosagem da pena, uma vez que era primário ao tempo do crime e de pequeno valor a
res furtiva
, não dispondo as qualificadoras reconhecidas do poder de afastar o privilégio, por se tratar de circunstâncias objetivas.

Com arrimo nessas premissas,
vindica a procedência do pleito revisional, para o fim de ver
reconhecida em seu benefício a figura do “furto privilegiado
”, com incidência da fração máxima redutora de 2/3 (dois terços).

A exordial veio instruída com procuração, substabelecimento e demais documentos anexados sob o ID 283884386 e ss.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 288809890 pela
improcedência
da ação revisional, referindo que o revisionando ostentava registros criminais que indicavam ser contumaz em delitos patrimoniais, demais disso, fora concomitantemente condenado pelo crime de corrupção de menor, a demonstrar que a aplicação do privilégio não seria socialmente recomendada.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de
erro na ausência de reconhecimento da figura privilegiada do crime de furto qualificado
cometido por
JHONES ALVES BARAUNA
nos autos n.

0001977-83.2016.8.11.0034 – Comarca de Dom Aquino/MT,
matéria que não fora enfrentada anteriormente
– seja na sentença, seja em eventual apelação criminal; demais disso, quanto ao pressuposto descrito
no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 283884388 que
a condenação ora hostilizada

transitou em julgado em
30/09/2019
para o Ministério Público, em
18/08/2020
para a defesa técnica e em
26/10/2020
para o réu
, sem a interposição de recursos.

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que
JHONES ALVES BARAUNA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art.
155, §1º e §4º, I e IV, do CP

e
art. 244-B do ECA
, porque, na madrugada de 10 de outubro de 2016, por volta de 01h58, no estabelecimento comercial “Wander Grill”, localizado no Terminal Rodoviário da cidade de Dom Aquino/MT, o ora revisionando, agindo em coautoria com o menor
Hugo Gustavo Silva Lucena
(16 anos de idade), utilizou de uma pedra para arrombar uma das janelas do estabelecimento comercial e, ao adentrar o local na companhia do adolescente, de lá subtraiu, mediante o rompimento de obstáculo, coisas móveis alheias consistentes em 01 (um) pacote de arroz de 5 kg, marca total; meio pacote de 5 kg de arroz da marca total; 01 (um) pacote de carne cozida e picada, 01 (uma) porção de pele de porco crua, 03 (três) litros de refrigerante da marca coca cola, 02 (duas) garrafas de litro e meio de refrigerante da marca marajá, 05 (cinco) pacotes de salgadinhos da marca keleck, 01 (um) pacote de feijão da marca Vô Pedro, 1⁄2 (meio) quilo de feijão da marca broto de ouro, 01 (um) litro de óleo da marca concórdia, 01 (um) pacote de linguiça suína de 5 kg, marca perdigão; 01 (um) pacote de 2 kg de batata pré frita da marca Mccain; 03 (três) pacotes de frango temperado; 14 (quatorze) pacotes de bacon frito fatiado; 01 (um) pacote de toucinho de porco cru, 01 (uma) lata de azeite da marca Maria; 02 (dois) chips da marca claro; 02 (dois) chips da marca OI; 01 (um) botijão de gás e 01 (uma) balança de precisão, todos bens pertencentes à família de
Vânia Gonçalves de Araújo
, responsável pelo estabelecimento e que acionou a Polícia Militar, que, em diligências, logrou apreender os objetos subtraídos, os quais se encontravam nas residências de
JHONES ALVES BARAUNA
e do menor infrator.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
não se pronunciou sobre a eventual possibilidade de reconhecimento da figura privilegiada para o crime de furto, visto que tal tese não fora arguida pelas partes, apenas aquela pertinente à eventual atipicidade da conduta, com fulcro no princípio da insignificância, a qual restou rechaçada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
De outro norte, passo à análise da aplicação do princípio da insignificância, conforme tese apresentada pela defesa.

Afirmou que o caso de furto sub judice é atípico, pois a monta equivalente aos bens furtados é menor que o salário mínimo vigente à época, o acusado é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes, de maneira que sua conduta possui mínima ofensividade.

Verifico de início que se equivoca a defesa ao levar em conta o valor integral do salário-mínimo vigente para concluir pelo ínfimo valor do bem jurídico. Isso porque, a jurisprudência pátria estabeleceu o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo penalmente relevante toda a subtração de bem ou bens que ultrapassem esse montante.

Este entendimento pode ser observado nos recentes julgados do egrégio STJ, consoante os abaixo colacionados: (...)

Em nosso caso, a vítima VANIA GONÇALVES DE ARAÚJO relatou em fase extrajudicial um prejuízo total de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), assim, considerando que o salário-mínimo vigente à época dos fatos era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), não é possível a aplicação do princípio da bagatela, eis que a lesão circunda em torno de 70% (setenta por cento) daquele salário-mínimo.

Ademais, como se isso não bastasse, o delito foi praticado em sua forma qualificada, estando presentes circunstâncias consideradas mais graves pelo legislador, de maneira que não há como se afastar a conduta da esfera do Direito Penal.

Por fim, em que pese seja o acusado tecnicamente primário, seus antecedentes indicam ser contumaz em crimes patrimoniais, sendo que responde também a outros feitos desta natureza nesta Comarca de Dom Aquino/MT, tramitando sob códigos 43748 e 48361, circunstâncias que também obstam a aplicação do princípio bagatelar.
”
(ID

283884386).

Irresignado, o ora revisionando sustenta, agora, que o não reconhecimento do furto na modalidade privilegiada contrariou o texto expresso da lei, por se tratar de agente primário e ser de pequeno valor econômico a coisa subtraída.

Deveras, o legislador dispôs no §2º do art. 155 do Código Penal que “
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
”.

Sendo assim, cuida-se de causa especial de diminuição de pena aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a primariedade do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e ser de pequeno valor a coisa objeto do crime, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.
” (STJ – AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Destarte, preenchidos os requisitos legais, o sentenciado passa a ter o direito subjetivo à benesse, competindo ao julgador exercer a sua discricionariedade e optar pela melhor estratégia de política criminal, refletida em três distintas formas:
a)
substituição da pena de reclusão pela de detenção;
b)
diminuição da sanção de um a dois terços;
c)
aplicação somente da pena de multa.

Acerca da temática, o doutrinador Rogério Greco, mencionando os ensinamentos de Mayrink da Costa, pontua que:

“
(...) o
legislador criou um direito público subjetivo do réu com a aplicação da causa especial de diminuição de pena, quando satisfeitos os pressupostos legais. Não se trata de mera faculdade do juiz penal.
A regra insculpida no §2º do art. 155 do CP não estabelece mero indicador de individualização de pena, pois se trata de causa especial de diminuição de pena,
sendo que o que se outorga à faculdade do julgador é a escolha de melhor estratégia de política criminal alternativa em relação à qualidade e à quantidade das sanções elencadas.
” (Greco, Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, 12.ª ed., Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 20) – Grifei.

No caso concreto, vislumbra-se que a autoridade judiciária reconheceu a primariedade do revisionando no bojo da r. sentença condenatória, e apesar de ter mencionado supostos maus antecedentes, a análise dos andamentos processuais das ações penais apontadas, a saber, n.
0001548-19.2016.8.11.0034 – cód. 43748
e n.
0001540-08.2017.8.11.0034 – cód. 48361
, evidencia que, na
primeira
, em que denunciado pela prática, em concurso material, dos crimes do art. 155, §4º, IV, do Código Penal e artigo 244-B,
caput
, do ECA, houve a
extinção da punibilidade pela prescrição
virtual da pretensão punitiva, em decisão datada de 17/10/2019, que transitou em julgado sem a interposição de recursos, ao passo que na
segunda
, em que denunciado pela prática do crime do art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, o fato é posterior ao crime de furto ora em exame [05/03/2017], assim como a prolação de sentença condenatória [14/11/2019] e o trânsito em julgado [24/05/2022]; a demonstrar que
JHONES ALVES BARAUNA
preenche o primeiro dos requisitos previstos para a concessão da benesse.

Outrossim, embora o objeto da subtração não tenha sido irrisório a ponto de autorizar a incidência do princípio da insignificância, revelou-se de pequeno valor econômico, pois denota-se dos autos que os bens surrupiados foram avaliados em R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), montante aquém do salário-mínimo vigente à época, na ordem de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Dessa forma, diante da primariedade do revisionando e restando comprovado que o prejuízo causado pela infração penal se encontra em quantitativo inferior ao salário-mínimo vigente ao tempo do fato, fica possibilitado o reconhecimento da minorante em questão, com consequente redução da pena imposta, porém, mediante a incidência da
fração mínima redutora
, porquanto a conduta ilícita não representa ato isolado na vida de
JHONES ALVES BARAUNA
, afinal, além das duas ações penais já mencionadas e desta em que proferido o julgado rescindendo, consta do SEEU e dos demais sistemas internos informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, que o ora requerente ostenta ainda uma condenação por
tráfico de drogas
na ação penal n. 0000470-87.2016.8.11.0034 – cód. 41331, também oriunda da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, por fato anterior ao delito de furto em apreço [13/04/2016], mas cuja sentença só fora prolatada em 25/10/2022, com trânsito em julgado em 21/11/2023, hipótese em que sancionado com 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e uma
outra condenação também por tráfico de drogas
ocorrido em 31/08/2017 (ação penal n. 0007626-83.2017.8.11.0037).

Portanto, revelada a inclinação do revisionando à criminalidade e o uso de meios escusos para manutenção de vida, que se traduzem em plausíveis motivos para justificar o menor decréscimo do benefício ora em comento, deve ser julgada
parcialmente procedente
a
revisão criminal
, com
reajuste da sanção imposta para o delito de furto qualificado
, mediante o decréscimo de 1/3 (um terço) da pena na terceira etapa dosimétrica, à conta da figura privilegiada do art. 155, §2º, do Código Penal.

Assim, considerando que a pena-base do delito de
FURTO QUALIFICADO
foi imposta no patamar de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com posterior redução para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à conta da incidência da atenuante da confissão, finalizando com o incremento de 1/3 (um terço) pela aplicação da majorante do repouso noturno, alcançando, assim, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa; sobre esse
quantum
deve ser aplicada a causa especial de diminuição do art. 155, §2º, do CP, na fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando a
novel REPRIMENDA de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 8 (oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Apesar de reconhecido em sentença o concurso material entre o
delito patrimonial e o crime do art. 244-B do ECA, contra o que, aliás, não se insurge o revisionando; denota-se, sem maior esforço, que
a corrupção de menor se deu em razão da prática do delito d
e
furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois ilícitos penais
em um mesmo contexto fático
,
sem qualquer comprovação de
autonomia de desígnios
, motivo pelo qual,
prescind
indo
de incursão probatória o reconhecimento do concurso formal
próprio entre os crimes
, especialmente quando a instância ordinária aplic
ou
o concurso material sem a devida fundamentação da existência de condutas distintas e desígnios autônomos
; deve ser reconhecida a incidência da regra do art. 70 do CP,
providência a ser tomada
ex officio
com supedâneo no art. 621, inciso I, do CPP, porquanto, à toda evidência, a aplicação do concurso material,
in casu
, contraria o texto expresso da lei penal, constituindo ilegalidade flagrante capaz de abalar excepcionalmente a imutabilidade da coisa julgada.

Reconhecido, pois, o concurso formal entre os crimes pelos quais o revisionando restou definitivamente condenado, sobre a pena final daquele mais grave deve incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto) – aferida a partir da quantidade de delitos cometidos –, tornando de rigor o reajuste da
sanção final e definitiva
de
JHONES ALVES BARAUNA

para
2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

e pagamento de
8 (oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, preservados o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, nos termos delimitados na r. sentença.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
JHONES ALVES BARAUNA
, a fim de fazer incidir na fração mínima de 1/3 (um terço) a especial diminutiva do art. 155, §2º, do CP para o delito de furto qualificado pelo qual foi condenado definitivamente
na ação penal n. 0001977-83.2016.8.11.0034 – Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, com
providência
ex officio
para reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado-privilegiado e corrupção de menor, r
eajustando-se a
pena final
e
definitiva
do revisionando para
02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão

e pagamento de
8 (oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantidos o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao Juízo da Execução Penal, a fim de que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025